Tribunal: CARF
Processo: 12883.003086/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO NEWMAN DE MATTERA GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12883.003086/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.946 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
CONCIG CONSTRUCOES CIVIL INDUSTRIAL GERAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 13/01/1997
FALTA DE INDICAÇÃO DO NÚMERO DO DEBCAD. CERCEAMENTO
DE DEFESA. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não há como se reconhecer a nulidade de lançamento, por falta de indicação
pelo Fisco do número do Debcad, quando o conjunto probatório constante nos
autos demonstra o contrário.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. FALTA DE UTILIDADE. DESPROVIMENTO
Deve ser desprovido pedido de diligência, quando o julgador verifica que a
providência requerida não tem serventia para o deslinde da contenda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12883.003086/2010-01
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.946 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12883.003086/2010-01

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão-Notificação 016/2008
(fls. 27 a 29), que anulou ato decisório anterior e julgou improcedente a impugnação
apresentada contra o Auto de Infração DEBCAD 32.564.469-1.
Nos termos da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do lançamento
(fl.01), a Contribuinte deixou de atender as solicitações da Fiscalização, no que tange a
apresentação dos livros contábeis referentes ao exercício de 1996, assim, foi autuada com base
no Art. 33, § 2.0, da Lei 8.212, de 1991, regulamentada pelo Decreto 356, de 1991, com redação
dada pelo Decreto 2.173, de 1997 e alterações posteriores.
O sujeito passivo contestou o lançamento, alegando em síntese que houve
cerceamento do seu direito de defesa, na medida em que a Autoridade Fiscal não consignou no
Auto de Infração o número do Debcad, além disso, em aditamento à peça defensória, mencionou
estar de posse dos livros contábeis em questão. Ao final, requereu a anulação do lançamento.
Na sua decisão, o órgão julgador da Previdência Social fundamentou a
improcedência da impugnação, no fato de que, em diligência fiscal, a Autoridade Autuante
afirmou que o número do Debcad foi citado nos documentos entregues à empresa quando da
ciência da autuação, além de que houve diligência no domicílio fiscal da Contribuinte, tendo sido
obtida a informação de que “a empresa não existe mais”.
O sujeito passivo foi cientificado da decisão em 10/03/1998 (AR de fl. 33) e
interpôs o Recurso Voluntário de fls. 36 a 39, em 08/04/1998 (conforme consta na primeira folha
do recurso).
No seu apelo, a Contribuinte reiterou as razões da defesa, no sentido de que há a
falta do número do Debcad no Auto de Infração e que necessita da realização de diligência para
comprovar a veracidade dos fatos alegados na peça recursal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes, Relator.
O Recurso Voluntário foi interposto no prazo legal e atende aos demais
pressupostos de processuais, devendo ser conhecido.
A pretensão de ver anulado o lançamento em razão da falta de indicação do
Debcad no Auto de Infração não procede. Na decisão recorrida, aponta-se claramente a
existência do número do Debcad no Relatório Fiscal, anexo este que foi entregue à Contribuinte
junto com as outras peças do Auto de Infração. Confira-se:
4. Foi lavrado o auto-de-infração supramencionado e a autuada, em sua peça
contestatória da autuação, às fls. 14/15, arrazoou que houve cerceamento de defesa, haja
vista que na sua via do auto em discussão não foi informado o número do DEBCAD
correspondente. Ao aditamento de fls. 19/21, que foi intempestivo, a defendente, al6m
de reiterar a alegação de cerceamento de defesa, asseverou que já havia providenciado a
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.946 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12883.003086/2010-01

escrituração dos livros contábeis e requereu que se efetuassem diligências para
comprovar esta afirmação.
5. A fiscal autuante, às fls. 23, informou que a empresa autuada tomou conhecimento do
número do DEBCAD referente ao auto-de-infração supracitado através do relatório
fiscal do débito n.0 32.564.460-8, anexado às fls. 24/25 destes autos (v. item 10). Ora,
como o aludido relatório foi entregue na mesma data - 30/05/97 - em que o foi o
auto que originou a irresignação da defendente, claro está que ela tomou ciência do
número do DEBCAD concernente ao auto-de-infração aqui discutido. (destaquei)
Ressalte-se, inicialmente que, no seu recurso, o sujeito passivo não contesta a
afirmação contida na decisão recorrida, quanto à existência do número do Debcad no Relatório
Fiscal do Auto de Infração, o que torna incontroversa a ciência do número do débito pelo sujeito
passivo.
Afasta-se portanto, a alegação de cerceamento de defesa, até porque não houve
qualquer prejuízo à Autuada que pode se defender da lavratura com amplitude.
O Decreto 70.235, de 1972, pune com nulidade autuações que deixem de atender
determinados requisitos, como se extrai do seu art. 59:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Considerando que não houve lavratura por agente incompetente, nem também a
existência de cerceamento ao direito de defesa, uma vez que restou comprovado que o número
do Debcad constou no Relatório Fiscal que foi entregue à Recorrente, não há como se declarar
nulo o lançamento.
Quanto ao pedido de diligência, não deve ser acolhido, haja vista que tal
providência não teria qualquer serventia para o deslinde da contenda, uma vez que não há dúvida
quanto à ciência do número do Debcad pelo sujeito passivo.
Relevante relembrar, em relação á negativa da concessão do pedido de diligência,
o teor da Súmula CARF no. 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Por fim, no recurso sequer foi trazida qualquer prova da existência dos livros
contábeis, elementos que deram ensejo à autuação. Nessa toada, esse fato reforça a ocorrência da
infração de deixar de exibir os citados elementos.
De todo o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, por lhe negar
provimento.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.946 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12883.003086/2010-01

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes

Fl. 128
DF CARF MF
Original